Tribunal: TJBA
Processo: 8021937-41.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8021937-41.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: PLUMATEX COLCHOES INDUSTRIAL LTDA Advogado(s): FABIO CARRARO AGRAVADA: MINAS COLCHOES LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL EM RAZÃO DE EXTINÇÃO DE PESSOA JURÍDICA. LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA. LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de substituição processual pelos sócios de empresa extinta por liquidação voluntária, em ação monitória. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente viável a substituição processual de pessoa jurídica extinta por seus sócios, sem necessidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. III. Razões de decidir 3. A liquidação voluntária da empresa agravada, comprovada por certidão de baixa de inscrição no CNPJ, ocasionou a perda de sua capacidade jurídica e processual, ensejando a aplicação do instituto da sucessão processual. 4. Por analogia, aplica-se o art. 110 do CPC aos casos de extinção de pessoas jurídicas, permitindo a sucessão processual pelos sócios da empresa extinta, instituto distinto da desconsideração da personalidade jurídica. 5. As questões relativas à responsabilidade ilimitada dos sócios em virtude de eventual liquidação irregular devem ser analisadas pelo juízo de origem após a devida formação do contraditório, sob pena de supressão de instância. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada e deferir a substituição processual da agravada por seus sócios administradores, determinando o prosseguimento do feito. Tese de julgamento: "1. A extinção da pessoa jurídica equipara-se à morte da pessoa natural, possibilitando a sucessão processual (art. 110 do CPC). 2. Extinta a pessoa jurídica por liquidação voluntária, é possível a substituição processual pelos sócios, sendo desnecessária a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica." __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 110, 313, §§ 1º e 2º; Código Civil, arts. 1.080, 1.103, 1.110. Jurisprudência relevante citada: TJRS, Agravo de Instrumento nº 51145114220258217000, 12ª Câmara Cível, Rel. Des. Oyama Assis Brasil de Moraes, j. 08.05.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos Agravo de Instrumento nº 8021937-41.2025.8.05.0000, sendo Agravante PLUMATEX Colchões Industrial Ltda e Agravada Minas Colchões Ltda, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível em conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator